Tribunal: TJSP
Processo: 1006138-52.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – ação DE COBRANÇA – PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Apelante, regularmente intimado para promover o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, quedou-se inerte - Inteligência do art. 1.007, §4o, do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Tendo em vista o trabalho adicional

Ementa:
"APELAÇÃO – ação DE COBRANÇA – PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Apelante, regularmente intimado para promover o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, quedou-se inerte - Inteligência do art. 1.007, §4o, do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo não conhecido."